Tribunal: STF
Processo: HC 234113
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.10.2023 por Pedro Roberto da Silva Castro Filho, advogado, em benefício de Afonso Ferreira da Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 833.559/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 5.4.2023, pela alegada prática dos delitos previstos no inc. II do 
§ 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (homicídio qualificado tentado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo Juiz de Direito Edson José de Araújo Júnior, no plantão judiciário da comarca de Andradina/SP, em 6.4.2023. 



    3. A custódia cautelar foi confirmada pelo juízo da Primeira Vara da comarca de Andradina/SP (Ação Penal n. 1500809-38.2023.8.26.0024) em 11.5.2023 e em 2.8.2023, ao indeferir pedidos de revogação da medida.



    4. Em 1º.9.2023, sobreveio decisão do juízo processante, pela qual pronunciado o paciente e mantida a custódia preventiva. 



    5. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2091820-66.2023.8.26.0000, denegado pela Décima Sexta Câmara Criminal em 29.5.2023. Tem-se na ementa do julgado:



     



    “HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado tentado – Conversão do flagrante em prisão preventiva – Alegação de ilegalidade da prisão pela atipicidade da conduta – Presença de justa causa suficiente à prisão processual – Análise da prisão cautelar sob a ótica das Leis n. 12403/11 e n. 13.964/19 – Periculosidade do paciente que emerge da conduta criminosa – Necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública – Ordem denegada ” (fl. 143, e-doc. 2). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 833.559/SP. Em 28.8.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 5.9.2023. 



    7. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o acusado no momento da prisão, não foi informado pelos policias sobre seus direitos constitucionais, em especial e de se manter calado e não se autoincriminar, conforme previsto no artigo mencionado em alhures, assim, as provas produzidas, desde desta violação devem ser anuladas” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    Assinala que “a vítima não conseguiu visualizar quem foi o autor das facadas, mencionando que Pedro Terra deu um soco em sua boca e no hospital mencionou que poderia ser Pedro ou Afonso. Igualmente os policiais militares conversaram com Afonso informalmente, que disse, com veemência, que as facadas foram dadas por Pedro” (fl. 44, e-doc. 1). 



    Argumenta que, pelo quadro apresentado e dos predicados favoráveis do paciente, “não se mostra necessária a prisão para o fim de assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução penal e a aplicação da lei penal, conforme fartamente demonstrado nos documentos em anexo e fundamenta em alhures” (sic, fl. 44, e-doc. 1).



    Afirma que a conduta imputada ao paciente “se enquadra da desistencia voluntára, (sic) vejamos: Na desistência voluntária o agente, embora tenha iniciado a execução, não a leva adiante, desistindo da realização típica. Para que figure tal instituto, ela deve ser voluntária, ou seja, que o agente não tenha sido coagido, moral ou materialmente à interrupção do iter criminis” (sic, fl. 45, e-doc. 1).



    Ressalta “que o paciente após, supostamente, iniciar a execução dos atos ensejaram um homicídio desistiu voluntariamente e, portanto, não que se falar em crime tentado” (sic, fl. 45, e-doc. 1). 



    Salienta ser o paciente “primário, possui residência fixa, trabalho lícito, razão pela qual, faz jus ao benefício pleiteado” (fl. 45, e-doc. 1). 



    Assevera ser incabível “a determinação de prisão preventiva baseado na gravidade em abstrato da conduta perpetrada, ou na suposição de que tendo em vista a gravidade do delito, estariam preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP” (sic, fl. 47, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a Lei 12.403/2011 trouxe novas disposições processuais sobre a prisão, instituindo no art. 319 do Código de Processo Penal as medidas cautelares alternativas à prisão. Com a entrada em vigor da referida lei, a prisão preventiva passou a ser a extrema ratio da ultima ratio, ou seja, só caberá a prisão preventiva se não for o caso de relaxamento da prisão em flagrante, de concessão de liberdade provisória e, ainda, quando as medidas cautelares previstas no artigo 319 não se mostrarem adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado” (fl. 54, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, é pela presente para requerer de Vossa Excelência, preliminarmente o acatamento das preliminares aventada, para anular o processo, por violação aos direitos constitucionais; que seja deferida a liminar, para conceder ao paciente a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas à prisão por serem suficientes no caso em apreço. Subsidiariamente que seja acatada a tese da desistencia voluntária. 



    Igualmente, deferida a liminar requeridas as informações à autoridade coatora e atendidos os demais tramites processuais, seja a presente ordem deferida, em definitivo, para o fim de poder o paciente permanecer no regime menos gravoso, com o que estará esta Câmara fazendo a mais perfeita justiça” (sic, fl. 55, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.8.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 833.559/SP. Não interposto recurso, a decisão de não conhecimento transitou em julgado em 5.9.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    11. A alegada afronta aos direitos constitucionais do silêncio e da não autoincriminação não foi debatida no Tribunal de Justiça de São Paulo, nem no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    12. A tese de atipicidade da conduta imputada ao paciente, em razão de alegada desistência voluntária, foi afastada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nestes termos:



    “Inicialmente, não há que se falar em ilegalidade da prisão pela atipicidade do fato, sob a assertiva de que houve desistência voluntária. 



    O fato descrito na denúncia é formalmente típico e imprópria é esta via para o debate exauriente acerca da imputação, inclusive sobre a classificação da conduta. 



    Além disso, presente está a justa causa (materialidade e indícios de autoria), pressupostos ao decreto da prisão preventiva” (fls. 147-148, e-doc. 2). 



    Como assentado na decisão impugnada, a revisão da “conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 4). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.174-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas a o acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta em relação delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 221.009, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.5.2023). 



    13. Ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, o Juiz de Direito Edson José de Araújo Junior, durante o plantão judiciário na comarca de Andradina/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a periculosidade do paciente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva:



    “O caso vertente possui gravidade em concreto conforme histórico do Boletim de Ocorrência de fls. 4/6, a seguir descrito:



    ‘Consta do expediente atrelado a este registro que, na data, horário e local acima consignados, o indivíduo que ora figura como indiciado, AFONSO FERREIRA DA SILVA, e os adolescentes infratores P H C T e M R da S, em união e comunhão de esforços, tentaram matar o ora ofendido KAIKE ANDER DA SILVA KANEKO, mediante motivo fútil, desferindo-lhe diversos golpes de faca, atingindo-o na região das costas, não consumando a infração por circunstâncias alheias as suas vontades. Conforme consta da narrativa dos policiais militares, ora condutor e testemunha: ‘Fomos acionados via COPOM para atender a uma ocorrência, tendo em vista que dera entrada no hospital de Castilho um homem com ferimentos de faca (KAIKE ANDER DA SILVA KANEKO). Já no local, fizemos contato com a vítima que relatou que havia discutido com um aluno e informou que na saída da escola foi perseguido por quatro pessoas, informando para a equipe os nomes dos possíveis autores, sendo eles: AFONSO; P T; A A e o M (M). A vítima narrou que seriam Afonso ou P T, os prováveis indivíduos que o atingiu com os golpes de faca. Não soube especificar com exatidão qual dos dois seria o autor. (...)



    Pois bem. Em que pese a narrativa dos policiais militares tenham convergido no sentido de que A também teria participado da tentativa de homicídio em questão, os elementos de prova colhidos até então não permitem afirmar que A esteja envolvido. Da conjugação das narrativas pode-se afirmar que a tentativa de homicídio, qualificado por motivo fútil, foi praticado por AFONSO, que agiu mancomunado com os adolescentes P H C T e M R da S, coautores do delito. O conluio entre os três autores restou claro pela oitiva de todas as partes. A Autoridade Policial, diante deste mosaico informativo, deliberou no sentido de decretar a prisão em flagrante do indiciado AFONSO, bem como a apreensão do adolescente M, formalizando a lavratura deste AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE e AUTO DE APREENSÃO DE ADOLESCENTE. Imputou-se ao indiciado AFONSO o crime de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores, artigo 121, §2°, inciso II, c/c art. 29, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ao adolescente M a prática do ato infracional previsto no artigo 121, § 2°, inciso II, c/c art. 29, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal, c/c artigo 103 do ECA. (...)’.



    Quanto aos requisitos da prisão cautelar, considero presentes. Acolho a manifestação oral do Ministério Público como razão de decidir. Destaco ainda que o autuado possui passagens pela vara da infância enquanto menor, o que segundo a jurisprudência pode ser utilizado para fundamentar a prisão preventiva. No mais, o fato possui extrema gravidade em concreto uma vez que foi praticado mediante violência e emprego de arma branca, e ainda a empreitada criminosa contou com o envolvimento de menores e foi praticada mediante covarde superioridade numérica. Assim, presente a PERICULOSIDADE EM CONCRETO que justifica a prisão preventiva para GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE AFONSO FERREIRA DA SILVA, EM PREVENTIVA. Expeça-se mandado de conversão da prisão em flagrante em preventiva” (fls. 108-111, e-doc. 2).



     



    14. A periculosidade do paciente também foi realçada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2091820-66.2023.8.26.0000 em 29.5.2023. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Newton Neves:



    “Além disso, presente está a justa pressupostos ao decreto da prisão preventiva. 



    E o decreto da prisão preventiva não se mostra afrontoso à disciplina legal que rege a matéria eis que a decisão se encontra fundamentada, erigido que foi pelo Juízo fatos concretos, relativos à pessoa do paciente e aferidas da conduta criminosa, reveladores de que a extrema e excepcional prisão preventiva se mostra necessária no caso dos autos para a garantia da ordem pública. (...)



    No caso dos autos, verifica-se que cuidou o d. Juízo de invocar fatos concretos, relativos à pessoa do paciente e extraídos da empreitada criminosa, que demonstram que Afonso, em liberdade, representaria risco à ordem pública, já que ele junto com dois adolescentes tentaram ceifara vida da vítima, a surpreendendo na saída da escola, quando ela não esperava ser atacada e, após a vítima conseguir se desvencilhar dos murros dados por um dos adolescentes, iniciando uma fuga do local, o paciente e o outro adolescente a golpearam com uma faca, atingindo três facadas em suas costas, conduta esta reveladora de que o paciente, em liberdade, representaria efetivo risco à ordem pública, em razão de sua periculosidade aferida a partir da conduta criminosa. 



    Confira-se: (...)



    Deste modo, não verificada a ilegalidade na fundamentada prisão preventiva decretada, deve a ordem ser denegada” (fls. 147-150, e-doc. 2). 



    15. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 833.559/SP, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, em concurso de agentes, com a participação de adolescentes, em razão de desentendimento anterior entre os envolvidos, tentou matar a vítima. Para tanto, os acusados, munidos de faca, surpreenderam vítima na saída da escola, desferindo murros e golpes de faca em seu desfavor. Os acusados empreenderam fuga do local e a vítima foi socorrida. 



    Além disso, consta que o paciente possui registros anteriores na Vara da Infância e da Juventude, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 



    Nesse sentido, os seguintes julgados que respaldam esse entendimento: (…)



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (...). 



    Ademais, vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP” (fls. 6-8, e-doc. 4).



    16. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se pela ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, realçada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.



    17. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.999-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora